Tribunal: TJMT
Processo: 1005058-52.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
VISTOS,
Com apoio nos artigos 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi o presente habeas corpus impetrado em favor de Matheus Gabriel Brito Borges, qualificado, apontando como autoridade coatora o MM. Magistrado da 1a Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT.
Expõe-se que o beneficiário teve sua prisão preventiva decretada no dia 24-06-2020, juntamente com outros indiciados, por ter, supostamente, se envolvido em um delito que ocorrera entre a noite do dia 31 de maio de 2020 e a tarde do dia 1o de junho de 2020, na cidade de Primavera do Leste, ocasião em que o mesmo, segundo a r. Denúncia, em comunhão de esforços e conjunção de vontades com outros elementos, “deram início ao ato de matar a vítima JOSÉ NOGUEIRA BARBOSA, mediante tortura, desferindo-lhe diversos golpes, em especial na cabeça, atingindo-o nas regiões orbitária, ciliar e torácica, entre outras, enquanto estava com os pés e mãos amarrados”.
Sustenta o impetrante que o paciente nega a participação nos fatos apurados, que não estava no local onde ocorrera o crime, não conhece os envolvidos, tampouco a vítima, embora tenha sido reconhecido por ela.
Aduz que a decisão proferida está destituída de fundamentação idônea que autorize a prisão preventiva, ou mesmo sua manutenção, uma vez que não apresenta elementos concretos que justifique a medida, e, se não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP, pode a segregação ser substituída pelas medidas cautelares diversas, inclusive, a prisão domiciliar.
Afirma que não é verdade que o paciente evadiu-se do distrito da culpa e que ele estava morando na Capital, para onde veio meses após os fatos em razão da escassez de recursos, já que, em razão da Pandemia do novo Coronavírus, teve que fechar seu lava-jato.
Sustenta ainda que o beneficiário é primário, sempre teve ocupação lícita e possui endereço certo, não havendo comprovação de que solto poderá causar qualquer óbice às investigações.
Ressalta que a concessão da medida liminar se justifica pela flagrante coação ilegal a que está sendo submetido o paciente, em afronta ao princípio constitucional e basilar do processo penal da presunção de inocência, estando presentes os requisitos autorizadores da concessão da liberdade ou, a aplicação de medida cautelar diversa da prisão.
Diante disso, pede a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas, (Id. 81158967). Juntou documentos (Id. juntou declaração e folha de antecedentes Id. 81158967/71).
RELATADO O NECESSÁRIO
Inicialmente ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Prefacialmente, cumpre ressaltar que, para a verificação da procedência do constrangimento ilegal decorrente da insuficiência de fundamentação e da ausência dos requisitos ensejadores da custódia cautelar, ou, ainda, a ausência de justificativa para a manutenção da medida, seria necessário que a impetração estivesse instruída com cópias dos autos e das decisões proferidas pela autoridade indigitada coatora, documentos imprescindíveis à compreensão das teses levantadas. Entretanto, verifica-se que o impetrante se limitou a juntar folha de antecedentes, declaração de terceiro afirmando que o beneficiário é possuidor de predicados pessoais e denúncia oferecida pelo Ministério Público, sendo estes insuficientes para comprovar as teses levantadas e para o exame do constrangimento ilegal alegado, ante a deficiência na sua instrução.
Impede ressaltar que é responsabilidade do impetrante, sobretudo em se tratando de advogado constituído, a escorreita instrução do habeas corpus, indicando, por meio de provas pré-constituídas os argumentos utilizados nas razões do writ. Entretanto, como exposto alhures, nesta oportunidade existe óbice a análise com vistas ao pronunciamento liminar, ante a débil instrução do mandamus constitucional, sendo defeso este julgador inserir qualquer informação que não conste nos autos ou na decisão combatida.
Assim, exclusivamente para fins da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal ao qual argumenta estar submetido o paciente, devendo a questão ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações, após o envio das informações e documentos probatórios pela autoridade indigitada coatora e manifestação do Parquet.
Desta feita, indefiro a liminar pleiteada, fundada na deficitária instrução do habeas corpus, oportunizando ao órgão colegiado, juiz natural desta, a resolução meritória.
Colham-se as necessárias informações, devendo o douto magistrado apresentar as considerações de caráter jurídico indispensáveis ao julgamento do feito, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão preventiva do paciente MATHEUS GABRIEL BRITO BORGES, os fundamentos utilizados na decisão atacada e a imprescindibilidade da medida cautelar adotada, juntando cópia das decisões proferidas.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.